Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743136-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DI LUCIO MEIRELES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THIAGO DI LUCIO MEIRELES, visando a revogação da prisão preventiva do paciente. Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 29/06/2022, em decorrência da deflagração de operação pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, que investigava crimes de tráfico. Em audiência de custódia, o investigado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O MPDFT ofereceu denúncia em 05/09/2022, recebida em 06/09/2022. O paciente foi, então, citado na data de 09/09/2022. Os corréus apresentaram resposta à acusação em 22/09/2022 e a defesa do paciente assim o fez em 24/09/2022. Por despacho, em 26/09/2022, o Juízo impetrado determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Por meio de certidão de 29/09/2022, foi marcada para o dia 31/01/2023. Argumenta-se estar o paciente preso unicamente em razão dos referidos autos (n.o 0723651-79.2022.8.07.0001). Sustenta, nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que a todos, no âmbito judicial, são assegurados a razoável duração do processo e os meios garantidores da celeridade na tramitação. Aponta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Menciona que, embora o feito seja complexo (na medida em que se apura a prática de crimes supostamente perpetrados por três pessoas), está saneado desde 26/09/2022 – aguardando tão somente a designação de audiência de instrução e julgamento, marcada para quatro meses depois, sem qualquer motivo razoável para tanto. Admite que o paciente é acusado de fatos graves. Contudo, inexiste justificativa para se aguardar o prazo de quatro meses para a realização de audiência. Defende ser imprescindível que este Tribunal exerça um exame de razoabilidade para definir o excesso de prazo, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional e a audiência de instrução foi marcada para data distante por exclusiva escolha do Juízo a quo. Aponta ilegalidade a ser reconhecida e constrangimento a ser sanado, motivo pelo qual requer o relaxamento da prisão. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, medida a ser confirmada no exame de mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso, em audiência de custódia realizada no dia 29/06/2022, a prisão em flagrante do autuado foi convertida em preventiva; irresignado, o acusado pleiteou a revogação da cautelar, o que foi negado no bojo dos autos n.o 0724266-69.2022.8.07.0001; houve reiteração do pedido de liberdade, sendo este indeferido; posteriormente, a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo – tendo sido a segregação cautelar analisada e mantida. Em último decisum, datado do dia 14/12/2022, foi novamente mantida a custódia cautelar do paciente ao argumento de que subsistiam os fatos ensejadores da prisão. À oportunidade, foi salientada a expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além do histórico do acusado. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Do cotejo dos autos, denota-se que o Juízo a quo fundamentou, de forma suficiente e adequada, a manutenção da custódia antecipada à luz de tais pressupostos (ID 145203552, origem) – não havendo insurgência neste quesito. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (grifo nosso) Na hipótese, o prazo recomendado pela instrução em comento não transcorreu (denúncia recebida em 06/09/2022 e audiência marcada para 31/01/2023 = totalizando 147 dias). Ainda não fosse, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. As circunstâncias da espécie, como indicado pela própria impetrante, justificam o prolongamento da marcha processual, numa primeira vista. Nesse mesmo sentido destaco o seguinte precedente: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. A audiência de instrução e julgamento já está designada e o feito vem seguindo a marcha processual regular, a qual se encontra um pouco elastecida, de forma justificada, ainda em decorrência do acúmulo de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1640794, 07324493220228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator